Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-48.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000981-48.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NATHAN DUNDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Implementação do benefício. Alegação de omissão. Pretensão de inclusão de ressalva quanto à compensação de valores eventualmente já pagos. Matéria não suscitada anteriormente. Impossibilidade de inovação argumentativa. Parâmetros para cálculo já definidos no acórdão. Questões relativas à quantificação a serem discutidas em fase de cumprimento de sentença. Princípio que veda o enriquecimento sem causa aplicável independentemente de menção expressa. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do código de processo civil. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: :8000981-48.2018.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
NATHAN DUNDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA